Tribunal: STF
Processo: Rcl 74332
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – TRT18, na Ação Trabalhista 0011133-83.2021.5.18.0161, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



    A reclamante afirma que a reclamação tem:



    [...] como objeto de discussão o vínculo empregatício, alegando que teria laborado em dois períodos, de 14/05/2018 a 16/08/2020 e 15/12/2020 a 25/01/2021, na função de consultora de turismo, sem anotação em CTPS. Pleiteou pelo vínculo empregatício, alegando preencher todos os requisitos necessários e constantes da CLT. Deu à causa o valor de R$ 511.993,22 (quinhentos e onze mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos). 



    No tocante às demais Reclamadas, inclusive a ora Reclamante, a Reclamada pleiteou o reconhecimento de grupo econômico e a condenação das empresas forma solidária (doc. 1, p. 7).  



    Argumenta que:  



    [...] Na sentença (id. f038689) prolatada pelo Juízo a quo, fora reconhecido o vínculo empregatício com a ora Reclamante, no entanto, trata-se de incompetência da Justiça do Trabalho para julgar ação de natureza cível, em razão do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.



    [...] as decisões foram proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no entanto, a Justiça do Trabalho é Incompetente para analisar contrato de serviços de natureza civil, sendo assim, faz-se cabível a proposição da presente Reclamação, com base no aritigo 988 do Código de Processo Civil (doc. 1, pp. 3-4).



    Aduz, ainda, que:



    Apesar disso, em 01/07/2024, a Autora ajuizou Reclamação Constitucional (69505) requerendo a cassação do Acórdão Reclamado, a fim de julgar improcedente a reclamação trabalhista, visto que, a decisão reclamada, ao reconhecer o vínculo empregatício, afrontou os precedentes desta Suprema Corte (ADPF 324/DF e RE 958.252 – Tema 725 de Repercussão geral). No entanto, o Ilmo. Ministro negou seguimento à Reclamação. 



    Inconformada, a ora Autora interpôs agravo regimental, o qual foi negado provimento, e os autos foram arquivados em 19/11/2024. 



    Como visto, a Reclamação Constitucional anterior envolve matéria de reconhecimento de vínculo empregatício, diferentemente desta reclamação constitucional, que envolve matéria de INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, de modo que, as ações tratam de matérias diferentes.



    Em atenção aos aludidos autos, vê-se que a Justiça do Trabalho é Incompetente para julgar a reclamação trabalhista, visto que a contratação se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de consultoria de vendas, sem exclusividade e com ampla autonomia, mediante contrato de natureza civil, sendo competente a Justiça Comum para julgar a ação (doc. 1, p. 8 - grifei).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] a cassação do Acórdão reclamado, julgando-se improcedente a demanda originária, processo nº 0011133-83.2021.5.18.0161 (doc. 1, p. 52).  



    É o relatório. Decido. 



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção relativamente à Reclamação 69.505/GO (doc. 20). 



    Bem examinados os autos, vê-se que o caso é de extinção do feito, com condenação da reclamante em má-fé processual. 



    Na Reclamação 69.505/GO, que tem identidade absoluta de partes e mesmo processo de origem, a reclamante pleiteou a cassação da decisão do TRT18 que reconheceu o vínculo empregatício discutido na Ação Trabalhista 0011133- 83.2021.5.18.0161.



    Na ocasião, em 7/10/2024, neguei seguimento à reclamação porque concluí que a matéria não foi devolvida à apreciação judicial tempestivamente, constituindo-se a coisa julgada na parte em que reconheceu o vínculo de emprego. Transcrevo, no que interessa:



    [...] Assim, verifico que houve preclusão da matéria, em razão da não interposição de recurso de revista contra o acórdão do recurso ordinário, na parte em que ele reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes da ação trabalhista. 



    Portanto, se a matéria não foi devolvida à apreciação judicial tempestivamente, constituiu-se a coisa julgada, na parte em que reconheceu o vínculo de emprego.



    Dessa forma, a demanda não merece prosperar porque a ação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. (Rcl 69.505/GO - grifei). 



    A reclamante interpôs agravo regimental, ao qual foi negado provimento em 6/11/2024. Assim, a decisão monocrática proferida na Rcl 69.505/GO transitou em julgado em 19/11/2024, sendo mantida a decisão reclamada, proferida pela Justiça do Trabalho, que havia reconhecido o vínculo empregatício.



    A reclamante apresentou esta nova reclamação, a Rcl 74.332/GO, que foi ajuizada em 3/12/2024 e, em que pese a alegação de que não há relação entre a coisa julgada na Rcl 69.505/GO e o pedido do presente caso, o argumento não procede. A reclamante, na verdade, pretende, novamente, rediscutir a questão sobre a existência do vínculo empregatício, mediante a alegação da incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, por decisão colegiada e transitada em julgado, já decidiu sobre a inexistência de afronta a precedente vinculante, e a questão está preclusa. 



     



    Desse modo, ainda que a reclamante tenha acrescentado algum argumento novo ou faça pedido aparentemente diverso, a situação de fato é a mesma, destacando-se que o trânsito em julgado anterior tem a eficácia de tornar preclusas alegações que também poderiam ter sido levantadas naquele tempo, tal como a suposta incompetência da Justiça Trabalhista. 



    Trata-se do efeito preclusivo da coisa julgada, previsto no art. 508 do Código de Processo Civil – CPC:



    Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.



    Está configurada, portanto, a coisa julgada, nos termos dos arts. 337, § 4º e § 2º; e 485, V e § 3º, do CPC. 



    No caso concreto, impõe-se a condenação da reclamante em razão da sua má-fé processual. 



    Afinal, trata-se da segunda reclamação ajuizada pela reclamante com o mesmo objetivo, qual seja, cassar decisão que reconheceu o vínculo empregatício reconhecido pelas instâncias ordinárias. Ademais, ao sustentar a incompetência da Justiça do Trabalho, a reclamante sustenta, implicitamente, que o vínculo empregatício foi indevidamente reconhecido.



    Posto isso, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC). 



    Condeno a reclamante ao pagamento do dobro das custas processuais, em razão da má-fé processual, nos termos do art. 81 do CPC. Não havendo pagamento espontâneo da multa, oficie-se para a inscrição do valor em dívida ativa da União.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator